Tribunal: TJDFT
Processo: 0715486-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. FALSA IDENTIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO. IMPROCEDENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser avaliada negativamente, pois o réu se aproveitou do conhecimento que detinha acerca das normas éticas que regem a profissão de psicólogo – especialmente o sigilo das informações recebidas –, a fim de constranger as vítimas, ambas psicólogas.
2. As circunstâncias do crime devem ser negativadas, uma vez que as vítimas – profissionais da área de psicologia – esperavam receber um paciente, em ambiente de acolhimento para tratar de questões íntimas, no entanto foram surpreendidas, durante a sessão de terapia, por condutas caracterizadoras de atos libidinosos consistentes em contemplar de forma lasciva o corpo delas, dirigir-lhes palavras de cunho sexual e se excitar sexualmente, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.
3. As consequências do crime também são desfavoráveis, tendo em vista que a conduta do réu refletiu na rotina profissional das vítimas, que modificaram a forma de atender os pacientes do sexo masculino.
4. Segundo o art. 71, caput, do Código Penal, haverá continuidade delitiva quando o agente, “mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes”. In casu, tendo em vista que se valeu das mesmas oportunidades para realizar ações parecidas, estão presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.
5. Embora a pena privativa de liberdade imposta ao réu seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, para a concessão do benefício da substituição da pena por restritivas de direitos é necessário o atendimento concomitante de todos os incisos elencados no art. 44 do Código Penal. In casu, o réu não preenche o que dispõe o inciso III do art. 44 do Código Penal, inviabilizando a adoção do referido benefício.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.